Tribunal: STF
Processo: RHC 267251
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM TENTADO E UM CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. OBJETO E PEDIDOS IDÊNTICOS AOS DO HABEAS CORPUS N. 265.147, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aladim Silva Fagundes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.029.900/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo que, em 26.9.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca da Capital/RJ, na Ação Penal n. 0101105-75.2024.8.19.0001, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do recorrente, pela imputação da prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 e no inc. V do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, na forma do art. 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado consumado em relação à vítima Helton Romão e tentado em relação à vítima Letícia Neves). Narrou-se na denúncia:
“No dia 07 de julho de 2024, por volta das 06h40min, na Rua das Árvores, nº 6B, Campo Grande, Rio de Janeiro, os DENUNCIADOS ALADIM SILVA FAGUNDES e MÁRCIO BARCELLOS ARMSTRONG, consciente e voluntariamente, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Helton Romão de Souza, causando-lhe lesões corporais que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necropsia acostado aos autos. 
O DENUNCIADO HARLEY DE LIBERO CARLOS, consciente e voluntariamente, concorreu efetiva e eficazmente para a prática do crime acima narrado, na medida dirigia o veículo que transportou o PRIMEIRO E SEGUNDO DENUNCIADOS até o local do crime, bem como apontou para estes o portão da residência da vítima.
O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de uma dívida existente entre o DENUNCIADO HARLEY LIBERO e a vítima, acerca da venda de entorpecentes e conserto de carro. 
O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que os DENUNCIADOS, em superioridade numérica, nas primeiras horas do amanhecer, invadiram a residência da vítima, durante o repouso desta, e a surpreenderam com os disparos de arma de fogo.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local o DENUNCIADO ALADIM SILVA FAGUNDES, consciente e voluntariamente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Letícia das Neves de Souza Campos, sem, contudo, atingi-la. 
Assim agindo, o denunciado deu início à execução de crime de homicídio contra a vítima Letícia das Neves que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO ALADIM SILVA FAGUNDES, em razão do erro de pontaria os disparos não acertaram a vítima, que fugiu par a varanda e passou a gritar.
OS DENUNCIADOS MÁRCIO BARCELLOS ARMSTRONG e HARLEY DE LIBERO CARLOS, consciente e voluntariamente, concorreram efetiva e de forma eficaz para a prática do crime perpetrado pelo PRIMEIRO DENUNCIADO, na medida em que estavam previamente ajustados entre si, portavam armas de fogo e encorajavam uns aos outros no interior do veículo, tendo dito expressamente para o executor efetuar disparos contra a Letícia das Neves.
O crime foi praticado para assegurar a impunidade do crime de homicídio praticado pelos DENUNCIADOS, momentos antes, contra a vítima Helton Romão de Souza” (fls. 2-4, e-doc. 7).

3. A prisão do recorrente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0055080-70.2025.8.19.0000, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que afastou a alegação de excesso de prazo da prisão, em acórdão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado por suposta ofensa ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e ao artigo 121, § 2º, inciso V, na forma do artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos Código Penal. Alegação de excesso de prazo no deslinde da instrução. SEM RAZÃO O IMPETRANTE. Não há qualquer lapso temporal injustificado na condução do feito. Exame de eventual excesso de prazo não deve decorrer de mero cálculo aritmético. Em função do princípio da razoabilidade, a análise deve ser feita de forma conjuntural, levando-se em conta elementos do caso concreto. Na hipótese, não se verifica qualquer desídia do Juízo a quo ou a paralisação injustificada do andamento da ação penal. Alegação de excesso de prazo rechaçada por esta Câmara Criminal no julgamento do HC nº 0004927-33.2025.8.19.0000, realizado em 6/3/2025. Decisão mantida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 989.225 e, posteriormente, pelo e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RHC nº 258.311. Audiência de instrução cindida em razão da ausência de duas testemunhas arroladas na denúncia, uma delas a vítima. Particularidade do caso concreto que justifica flexibilidade do prazo na condução da marcha processual. Eventual demora no desenrolar da ação penal está plenamente justificada e não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, que, ressalte-se, malgrado os argumentos contidos na inicial, tem envidado esforços para dar andamento à instrução. Natureza gravíssima do fato imputado e a própria descrição do tipo penal constituem incontestável ameaça à ordem social. Liberdade que deve ser concedida com parcimônia. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 4).

4. Em 26.8.2025, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.029.900/RJ no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pediu-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. Subsidiariamente, pediu-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (e-doc. 3).

5. Em 29.8.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 40). A Sexta Turma daquele Superior Tribunal, na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 
Ordem denegada” (e-doc. 61).
6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “teve prisão preventiva decretada em 26/09/2024 nos autos da ação penal nº 0101105-75.2024.8.19.0001, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ. A instrução criminal somente teve início em maio de 2025, com encerramento em 10/11/2025, demonstrando demora processual incompatível com a razoabilidade constitucional” (fl. 2, e-doc. 67).

Argumenta terem sido “mais de 14 meses de prisão cautelar sem encerramento formal da fase instrutória, por falha exclusiva do Estado. A jurisprudência do STF e STJ é taxativa no sentido de que a demora estatal injustificada configura constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 67).

Assevera que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que o não cumprimento de diligências essenciais atribuíveis ao Estado, aliado à prisão prolongada (especialmente superior a um ano), configura flagrante excesso de prazo, ensejando o relaxamento da prisão” (fl. 3, e-doc. 67).

Reitera que, “quando a demora no trâmite processual e o consequente prolongamento da prisão são causados pela inércia do próprio Estado em promover atos essenciais à instrução processual (como a realização de perícias ou oitiva de testemunhas), e não por fatores atribuíveis à defesa, configura-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo. A duração da prisão superior a um ano sem o devido avanço processual devido à falha estatal é considerada desarrazoada, justificando o relaxamento da custódia cautelar” (fl. 4, e-doc. 67).

Sustenta que, “embora obrigatória a reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, com fundamentação nova e atual, o juízo limitou-se a repetir argumentos antigos e não apresentou fato contemporâneo que justificasse a manutenção da custódia” (fl. 5, e-doc. 67).

Salienta que “o acórdão recorrido não analisou individualmente a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, violando: Art. 282, § 6º, CPP Art. 319, CPP Jurisprudência vinculante do STJ” (fl. 6,
e-doc. 67).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer:
1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;
2. A concessão da ordem, para:
a) Relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo (art. 5º, LXV, CF), OU
b) Revogar a prisão preventiva (art. 316, CPP), OU
c) Substituir a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), OU
d) Conceder prisão domiciliar, diante da excepcionalidade do caso.
3. A expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente” (fls. 6-7, e-doc. 67).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões
ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 74).

7. Em 9.1.2026, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se ao (à) Relator(a)” (e-doc. 91).

8. Os autos vieram-me conclusos em 12.1.2026.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.
10. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa do recorrente no curso da ação penal objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus já foi apreciada por este Supremo Tribunal.

Em 18.11.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 265.147/RJ, também impetrado em benefício do recorrente. Naquela ação, também ajuizada pelo advogado do recorrente contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.029.900, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, igualmente se pretendia o reconhecimento de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na tramitação da ação penal. Na decisão, afirmei:
“5. Como assentado pelas instâncias antecedentes, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo na origem nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
Os documentos que instruem os presentes autos eletrônicos e a tramitação do processo na primeira instância não deixam patente ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. Como está incontroverso neste processo, a denúncia foi recebida em 25.9.2024, a prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 26.9.2024 e reavaliada, de forma mais recente, em 23.6.2025.
Ademais, ao ser a audiência de instrução marcada para o dia 26.5.2025 redesignada para o dia 1º.9.2025, foi destacada a ‘incongruência entre a nova alegação de excesso de prazo, em razão da [referida] cisão da audiência de instrução, e a anterior manifestação da Defesa, que postulou a retirada do feito de pauta ante a pendência de diligências por ela requeridas em sede de resposta à acusação e já deferidas’.
Pelo que demonstrado nestes autos eletrônicos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo. Não se comprova, na espécie, excesso de prazo por desídia judicial, o que impede o êxito do pleito pela ausência da devida comprovação. Para decidir de forma diversa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus” (HC n. 265.147, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2025).

Contra essa decisão monocrática o recorrente interpôs agravo regimental, julgado na sessão virtual da Primeira Turma de 5.12.2025 a 15.12.2025, mantendo-se a decisão agravada.

11. No presente recurso ordinário, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 265.147/RJ.

12. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.932-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora